Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insurge-se o banco requerido contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 21.647,40, a título de reparação por danos materiais, e R$ 3.000,00 por danos morais. Em razões recursais, pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, sustenta não haver responsabilidade da instituição bancária no ocorrido em razão de as compras terem sido realizadas com uso de cartão e senha. Pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a responsabilização do banco pelos danos sofridos pela autora ou, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
4. Narrou a autora que teve seu cartão trocado ao comprar bebidas de ambulantes na entrada de um show. Ao checar o celular durante o evento verificou terem sido realizadas várias compras, que atingiram o montante de R$ 9.427,41, na modalidade débito, e R$ 12.219,99, no crédito. Dirigiu-se à 5a DP e registrou Ocorrência Policial (Auto de Prisão em Flagrante (ID. 58198334 - Pág. 2), ocasião em que que policiais militares chegaram conduzindo os ambulantes.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano do fornecedor. Apesar de afirmar a regularidade das compras contestadas, o recorrente não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
8. As transações impugnadas pela autora, a maioria em valores altos, foram realizadas valendo-se do cartão de crédito magnético fornecido pelo réu e da senha pessoal a ele vinculada. De posse do cartão, os criminosos realizaram 11 compras na modalidade débito, seguidamente, entre 20h e 21h18, e 8 transações na modalidade crédito, a maior parte no mesmo estabelecimento comercial.
9. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
10. Contudo, há situações em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como nesse caso. Há cláusula nos contratos de cartão de crédito que facultam à instituição financeira, como medida de segurança, desautorizar transações e bloquear o cartão nos casos de suspeita de fraude.
11. No caso, a fatura do cartão de crédito da autora comprova terem sido realizadas 8 transações, todas no dia 18.04.2023, o que seria demasiadamente suficiente para que os sistemas de segurança da instituição financeira acusassem a anormalidade.
12. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e Súmula 479 do STJ).
13. O fato de as transações impugnadas terem sido realizadas com cartão dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, e diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ela (titular) a responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu.
14. Ainda que o banco recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil da autora.
15. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, cabível o ressarcimento à autora, tal como imposto pela sentença de origem.
16. Em relação ao dano moral, ainda que a autora tenha sofrido desagradável transtorno, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. A ocorrência de golpe, por si, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir sua integridade física ou psíquica, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
18. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.